Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RESIDENCIAL. EXECUTADO. QUINHÃO (50% DO DOMÍNIO). ALIENAÇÃO A IRMÃO E CUNHADA DO EXECUTADO. ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ELISÃO. ÔNUS DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRANSAÇÃO ENTABULADA QUANDO INEXISTIA GRAVAME ANOTADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO. TRANSCRIÇÃO EFETIVADA. PREÇO. PAGAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. PRIVILEGIAÇÃO. PRESUNÇÃO CORROBORADA, TRANSMUDANDO-SE EM CERTEZA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL LEGITIMAMENTE NEGOCIADO. DESCONSTITUIÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À EMBARGADA. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO (TEMA 1.076/STJ). MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). DOCUMENTO. EXIBIÇÃO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). DOCUMENTO NOVO OU DESTINADO A INFIRMAR ALEGAÇÃO SUBSQUENTE À SENTENÇÃ. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO. APELAÇÃO DA EMBARGADA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.